Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SNIPER. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O exequente, ora agravante, interpôs o presente agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens da parte devedora junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação, em endereço da M&F Galdino Hortifrutigranjeiro Ltda, e pedido de aplicação de multa por fraude à execução.
3. Afirma que a executada, ora agravada, poderá utilizar-se de outros meios para ocultar seu patrimônio, bem como, aponta atitudes desleais que caracterizam clara tentativa de fraude à execução. Requer a realização de buscas de ativos financeiros e demais vínculos que a agravada possa possuir junto a terceiros e pessoas jurídicas, pela ferramenta SNIPER; a expedição do competente mandado de penhora e avaliação e intimação referente ao veículo em nome da agravada, FiatSiena Attractvi 1.4, placa JKO 2855, no endereço QND 56, lote 42, loja 02; e que seja majorada à execução a multa de 10% em razão da flagrante fraude ao credor, conforme o artigo 774 do CPC.
4. Decisão ID 50746610 deferiu em parte o pedido de tutela recursal e determinou a realização da pesquisa no Sistema Sniper.
5. A agravada não apresentou contrarrazões, pois não foi localizada. Tentativa de intimação por Oficial de Justiça restou frustrada, certidão ID 52254214.
4. Os agravantes são beneficiários da gratuidade de justiça.
5. Compulsando os autos originais, PJe 0722184-59.2022.8.07.0003, verifico que já foram realizadas pesquisas nos demais sistemas Sisbajud, na modalidade normal e “teimosinha”, sendo infrutíferas, e a pesquisa realizada no Renajud, parcialmente frutífera, mas sem efetivação até a presente data. Após o deferimento parcial da tutela recursal, também foram realizadas pesquisas no Sistema Sniper, sendo localizado, associado ao nome da parte devedora, apenas a empresa M&F GALDINO HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA, CNPJ n° 21.059.918/0001-86, a qual se classifica como sociedade empresária e da qual a parte executada é uma das sócias, cujo alcance do seu patrimônio somente seria possível por meio da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Houve também a tentativa de penhora do veículo localizado na pesquisa RENAJUD (FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4; placa: JKO2855; ano/modelo: 2013/2014), realizada na QND 56 Lote 42 em Taguatinga Norte/DF (SACOLÃO HORTI FRUTI GALDINO, CNPJ: 43.276.87410001-89, pertencente à filha da parte executada), restou infrutífera, nos termos da diligência de ID 171461372, do feito original.
6. Em relação ao arbitramento de multa, nos termos do Art. 774 do Código de Processo Civil, somente após a instrução processual será possível averiguar o cabimento ou não.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Confirmando a decisão ID 50746610: “DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que seja realizada a pesquisa “Sniper” pelo Juízo de primeiro grau.”